Tribunal: TCU
Processo: 003.934/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 287/2023-TCU-Plenário Considerando que, quanto à determinação constante do item 1.8 do Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário , prolatada no âmbito do TC Processo 020.376/2017-0 , a Indústrias Nucleares do Brasil S.A apresentou os planos de ação no monitoramento realizado no âmbito do TC Processo 015.685/2019-5 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 143, inciso V, " a ", 243 e 250, I, do RITCU, ACORDAM em considerar em cumprimento a determinação constante do item 1.8 do Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário , e em adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.934/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dispensar o monitoramento da determinação do item 1.8 do Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário , com fundamento no artigo 17, §3o, " a ", da Resolução-TCU 315/2020; e 1.6.2 apensar, em definitivo, estes autos, bem como o TC Processo 015.685/2019-5 , ao TC Processo 020.376/2017-0 , sem prejuízo da inclusão de novas ações de controle acerca da matéria no plano de fiscalizações da AudEnergia.